Tribunal: TJMT
Processo: 0013458-79.2018.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013458-79.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAROLINE APARECIDA SANTOS SILVA - CPF: 033.977.401-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA OPERADA DE OFÍCIO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Embora a acusada não tenha sido flagrada comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ela se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo, qual seja transportar, e em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, a apelante incorre nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, torna-se inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Se a pena pecuniária foi aplicada de forma desproporcional em relação à sanção corporal, é de rigor a sua correção, em observância ao princípio da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Caroline Aparecida Santos Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0013458-79.2018.811.0064 (código 682234), que a condenou como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a reprimenda de 6 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (Id.

59432486, pp. 80-83).

Nas razões recursais, a defesa da acusada pleiteia pela desclassificação do delito de tráfico para o capitulado no art. 28 da Lei 11.343/2006 (Id. 59432486, pp. 94-100).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 59432493, pp. 1-8).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso

(Id. 61928971, pp. 1-6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“N
o dia 16/09/2018, por volta das 11h30min, em frente ao “Motel Muralha”, situado na BR 364, Bairro Vila Rica, nesta cidade, a denunciada
CAROLINE APARECIDA SANTOS SILVA,
foi presa em flagrante delito, transportando 02 (duas) porções, com massa bruta total de 186,41g (cento e oitenta e seis gramas quatrocentos e dez miligramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratar de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 19/20.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar estava patrulhando pela região da Vila Salmen, quando avistou a denunciada na posse de duas malas, grandes, em frente ao referido motel, pedindo carona às margens da BR 364, sentido a cidade de Campo Verde/MT, razão pela qual abordou Caroline.

Durante a revista, foi localizada no meio aos seus pertences as referidas porções de maconha, bem como 01 (um) caderno nas cores azul e rosa, contendo anotações, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (um) aparelho celular, marca Samsumg, modelo J7, cor preta (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 07), além da quantia de R$ 75,55 (setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conforme consta no depósito judicial (fl. 26)

(...)

Por fim, destaca-se que Caroline é reincidente, eis que registra na Comarca de Cuiabá/MT 01 (uma) condenação pelo crime de tráfico de droga (Proc. Nº 21905-53.2017.811.0042, cód. 482115). Em Rondonópolis, registra 01 (um) Termo Circunstanciado de Ocorrência de delito, em tese, de favorecimento real impróprio (autos nº 2219-38.2016.811.0003, cód. 817982) (...)”
(Id. 59432484, pp. 5-7).

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou a acusada como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado por ser reincidente, e ao pagamento de 700 dias-multa, com valor unitário fixado no mínimo legal.

Irresignada, a defesa pleiteia pela desclassificação do tipo penal para aquele inserto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Ocorre que a irresignação recursal não merece prosperar, neste ponto, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, pelas razões a seguir delineadas:

No caso, a materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 59432484), boletim de ocorrência (Id. 59432484, pp. 11-12), despacho (Id. 59432484), termo de exibição e apreensão (Id. 59432484), laudo de constatação preliminar (Id. 59432484, pp. 28-29), relatório final (Id. 59432484, pp. 46-47) e laudo definitivo (Id. 59432486, pp. 59-62), além da prova oral colhida nos autos.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente pela desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei Antidrogas, verifica-se que tal pretensão não encontra respaldo no conjunto probatório carreado aos autos, porquanto os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da acusada são seguros ao apontá-la como responsável pelo entorpecente (186,41 gramas de maconha), uma vez que conforme testemunho do policial militar Wener Cavalcante Jovino em sede judicial (Id. 59432486, p. 84) afirmou que foi apreendida em posse da apelante grande porção de maconha, caderno de anotações e rolo de papel filme (Id. 59432484, p. 16), instrumento utilizado para embalar e vender droga em porções menores.

Vale frisar que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

“(...) É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações (...)”
(STF,
HC
n. 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 5.9.2006).

“(...) Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. (...)”
(STJ,
HC
n. 276.253/RJ. Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 18.2.2014).

Assim, constata-se que a tese desclassificatória aduzida pela defesa não se mantém diante da completa divergência com as provas coligidas aos autos.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Não procedem os pedidos de absolvição e/ou desclassificação do delito de tráfico para o de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico, reveladas pelos depoimentos harmônicos dos policiais que realizaram a apreensão do entorpecente encontrado com o réu, aliados aos demais elementos probatórios”
(TJMT, Apelação Criminal n. 142264/2014, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 28.1.2015).

No sentido da relevância probatória dos depoimentos policiais é o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Ressalte-se, por oportuno, que o delito de tráfico de entorpecentes, por ser um crime de perigo abstrato, não depende de prova concreta do dano causado. Logo, para que o agente seja reconhecido como traficante não há a necessidade de que seja pego em flagrante vendendo droga, bastando apenas que exista um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção sobre a venda de drogas, como ocorre na hipótese em comento, na qual ficou configurado o crime por meio dos núcleos “transportar” (STJ,
HC
n. 225555/RJ, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 9.10.2012).

Portanto, não há falar em desclassificação do delito e, muito menos, em absolvição.

Por fim, entendo que a pena de multa imposta (700 dias-multa) merece ser readequada,
de ofício
.

De fato, embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em 6 anos de reclusão, a sanção pecuniária foi estabelecida em patamar diverso, isso sem qualquer justificativa.

Entretanto, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o número de dias-multa deve ser proporcional à pena corporal imposta, observando-se, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, e os limites estabelecidos no art. 49, § 1º, do mesmo Estatuto, de modo que a situação econômica da ré será considerada pelo julgador no arbitramento do valor unitário do dia-multa (CP, art. 60).

Nessa esteira, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicadas cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do acusado. 4. Recurso desprovido. E, de ofício, readequada a pena pecuniária”
(TJMT – Apelação Criminal n. 94089/2014, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 12.2.2015).

Assim, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzo a pena de multa imposta para 600 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço da apelação interposta e,
no mérito,
nego-lhe provimento.
Todavia,
de ofício
, reduzo a pena de multa para 600 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020